Tribunal: TJMT
Processo: 1002209-25.2023.8.11.0037
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002209-25.2023.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[TIO SAM PASTA E BURGER LTDA - CNPJ: 32.782.399/0001-04 (APELANTE), GISELE FERNANDES AQUINO - CPF: 043.726.501-32 (ADVOGADO), CEZAR AUGUSTO BIANCHI - CPF: 594.382.319-00 (APELADO), FLAVIO BUSS - CPF: 326.060.012-49 (ADVOGADO), ADILSON OCTTACILIO AQUINO - CPF: 590.500.719-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. RESCISÃO ANTECIPADA. MULTA CONTRATUAL. DISTRATO VERBAL COMPROVADO. PROVA DOCUMENTAL DIGITAL. BOA-FÉ OBJETIVA. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. CONFISSÃO DE DÍVIDA DE PESSOA JURÍDICA DIVERSA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução opostos em face de cobrança de multa por rescisão antecipada de contrato de locação comercial. A embargante sustenta a ocorrência de distrato verbal amigável, com dispensa da multa contratual, comprovado por mensagens e áudios de aplicativo trocados com a imobiliária representante do locador. O juízo de origem afastou a alegação com fundamento no princípio do paralelismo das formas (art. 472 do CC), concluindo pela necessidade de distrato escrito.

II. Questão em discussão

2.

Há três questões em discussão: (i) saber se o distrato de contrato de locação comercial exige, como requisito de validade, a observância da mesma forma escrita do contrato originário, ou se admite comprovação por outros meios de prova, notadamente registros digitais; (ii) saber se a condição alegada pelo locador para a dispensa da multa, assinatura de termo de confissão de dívida referente a débitos de pessoa jurídica diversa, restou demonstrada nos autos e se é juridicamente legítima; e (iii) saber se a conduta do locador, ao anuir com a rescisão sem multa e posteriormente executar a penalidade, configura comportamento contraditório vedado pela boa-fé objetiva.

III. Razões de decidir

3.

A locação comercial não constitui negócio jurídico solene, de modo que a exigência do art. 472 do CC não impõe a forma escrita como requisito de validade do distrato, admitindo-se a comprovação da extinção consensual da obrigação por outros meios de prova, inclusive registros digitais de comunicações eletrônicas.

4.

As mensagens e áudios de aplicativo acostados aos autos demonstram que a imobiliária representante do locador comunicou à locatária a dispensa incondicional da multa rescisória, orientando a desocupação do imóvel sem qualquer ressalva quanto à penalidade contratual.

5.

O ônus de provar o fato modificativo, a existência de condição suspensiva atrelada à assinatura de termo de confissão de dívida incumbia ao locador, que não se desincumbiu de forma satisfatória.

6.

A cronologia dos eventos revela que a minuta da confissão foi elaborada e remetida quase vinte dias após a efetiva desocupação do imóvel, o que afasta a alegação de condicionalidade prévia.

7.

A dívida locatícia objeto do termo de confissão origina-se de contrato firmado com pessoa jurídica diversa (Tio Sam Pasta e Burger Ltda - CNPJ 29.391.706/0001-03), cuja ilegitimidade passiva da apelante foi reconhecida judicialmente nos autos do cumprimento de sentença nº 1000830-49.2023.8.11.0037, sendo descabido condicionar a dispensa da multa à assunção de obrigação alheia.

8.

Os pedidos de repetição de indébito em dobro e de condenação por litigância de má-fé foram rejeitados, porquanto a propositura da execução amparou-se em interpretação plausível do art. 472 do CC, não restando configurado dolo processual.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso parcialmente provido para reformar a sentença, julgar procedentes os embargos à execução e declarar a inexigibilidade da multa contratual, com a consequente extinção da execução de título extrajudicial nº 1000776-83.2023.8.11.0037, com resolução do mérito. Indeferidos os pedidos de repetição de indébito e de condenação por litigância de má-fé.

Tese de julgamento:

"1. O distrato de contrato de locação comercial não exige forma escrita como requisito de validade, admitindo-se a comprovação da extinção consensual da obrigação por registros digitais de comunicações eletrônicas. 2. A dispensa da multa rescisória, comunicada pelo locador ou por seu representante e seguida da efetiva desocupação do imóvel, não pode ser posteriormente retratada mediante execução da penalidade, por configurar comportamento contraditório vedado pela boa-fé objetiva. 3. É ilegítima a exigência de confissão de dívida relativa a obrigação de pessoa jurídica diversa como condição para a dispensa de multa contratual."

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 112, 113, 422 e 472; CPC, arts. 373, I e II, 487, I, e 803, I; Lei nº 8.245/1991.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, Apelação Cível nº 1007369-58.2019.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 24.09.2025; TJ-DF, 1ª Turma Cível, 0708019-21.2019.8.07.0000, Rel. Des. Simone Lucindo, j. 04.09.2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
TIO SAM PASTA E BURGER EIRELI
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos dos
embargos à execução
opostos em razão da
ação de execução n. 1000776-83.2023.8.11.0037
ajuizada por
CÉZAR AUGUSTO BIANCHI
. A decisão de primeiro grau julgou improcedentes os embargos, mantendo hígida a cobrança de multa por rescisão antecipada de contrato de locação comercial.

A recorrente alega, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa e omissão, argumentando que o juízo deixou de analisar provas documentais e audiovisuais essenciais, consubstanciadas em mensagens e áudios de aplicativo, as quais demonstrariam a existência de um distrato verbal amigável com a expressa e incondicional dispensa da multa contratual.

No mérito, sustenta a inaplicabilidade da regra estrita do artigo 472 do Código Civil ao caso concreto, defendendo que a locação comercial não é negócio jurídico solene e que a forma escrita não constitui requisito de validade para a sua resilição.

Aduz a apelante a inexigibilidade do título executivo em razão da consumação do distrato e da incidência do princípio da boa-fé objetiva. Argumenta que a prova do distrato não se limitou a alegações, sendo corroborada por evidências contemporâneas, notadamente as comunicações da imobiliária que representava o locador.

Defende, outrossim, o equívoco na distribuição do ônus da prova, porquanto o locador não comprovou que a dispensa da multa estaria condicionada à assinatura de um termo de confissão de dívida relativo a uma empresa diversa.

Ao final, a apelante requer, preliminarmente, a cassação da sentença, com retorno dos autos à origem para novo julgamento ou, subsidiariamente, o julgamento imediato do mérito, com procedência dos embargos à execução, a consequente declaração de inexigibilidade do título executivo, a condenação do apelado à repetição do indébito em dobro e o reconhecimento de litigância de má-fé.

Em sede de contrarrazões,
CÉZAR AUGUSTO BIANCHI
pugna pela manutenção da sentença. Alega a inexistência de cerceamento de defesa, sustentando que o magistrado agiu com acerto ao desconsiderar as provas informais, uma vez que o artigo 472 do Código Civil exige que o distrato observe a mesma forma do contrato escrito.

Argumenta a correta distribuição do ônus probatório, afirmando que cabia à embargante provar o fato extintivo de forma idônea. Defende que as mensagens e áudios se equiparam à prova testemunhal, não suprindo a exigência legal de instrumento escrito, o que impõe a validade da execução da multa.

Foi certificado que a parte apelante possui justiça gratuita deferida nestes autos (Id. 357729897).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
TIO SAM PASTA E BURGER EIRELI
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos dos
embargos à execução
opostos em razão da
ação de execução
ajuizada por
CÉZAR AUGUSTO BIANCHI
, A decisão de primeiro grau julgou improcedentes os embargos, mantendo hígida a cobrança de multa por rescisão antecipada de contrato de locação comercial.

Conheço do recurso de apelação, porquanto presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, mostrando-se o apelo tempestivo, adequado e isento de preparo, em virtude da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita à recorrente.

Extrai-se dos autos que as partes firmaram contrato de locação comercial escrito com vigência de
18/02/2022 a 18/02/2024
. Em
abril de 2022
, o locatário desocupou o imóvel (Id. 108792870 – autos da execução). Em razaõ disso o locador (apelado) ajuizou ação de execução visando à cobrança de multa por rescisão antecipada.

O locatário (apelante) opôs Embargos à Execução, alegando a ocorrência de
distrato verbal amigável,
com isenção mútua de multas. Sustenta que locador aceitou a entrega das chaves sem a cobrança da penalidade contratual, por já dispor de propostas mais vantajosas para o imóvel, razão pela qual o título executivo é inexigível.

Argumenta que a condicionante alegada pelo apelado, consistente na assinatura de confissão de dívida relativa a aluguéis atrasados de empresa anterior, (Tio Sam Ltda) é ilegítima, por tratar de pessoas jurídicas distintas.

Afirma, ainda, a ocorrência de
cerceamento de defesa
e erro material na sentença, sob o fundamento de que o juízo de origem desconsiderou provas documentais (mensagens e áudios de WhatsApp) que comprovariam a dispensa da multa contratual.

Para corroborar com sua tese, a apelante juntou aos autos
mensagens de WhatsApp,
datadas de 13/04/2022,

nais quais

a imobiliária afirma que o Sr. Cezar aceitou o acordo de rescisão contratual sem multa;
áudios de WhatsApp
(ID 357538854) contendo instruções para desocupação e limpeza do imóvel comercial que foi locado, com menção apenas a aluguéis em atraso, sem referência à multa, bem como mensagem do próprio apelado cobrando o pagamento de alúgueis e do IPTU um mês após a desocupação, igualmente sem menção à multa contratual.

Por sua vez, o autor,
Cézar Augusto Bianchi
, defende a liquidez e a exigibilidade do contrato escrito. Admite a realização de reunião para tratar do distrato, porém alega que a dispensa da multa estava
condicionada
à assinatura do termo de confissão de dívida referente a aluguéis em atraso de períodos anteriores (junho/2020 e março/2021).

Nesses termos, afirma que, como a confissão não foi assinada, a multa contratual permanece devida. Invoca, ainda, a aplicação do
Princípio do Paralelismo das Formas
(Art. 472 do Código Civil), sustentando que contrato escrito somente pode ser distratado por instrumento igualmente escrito.

Anexa aos autos a
Minuta de Confissão de Dívida,
datada de
05/05/2022
(ID’s 357538862, 357538863 e 357538864) e encaminhada por e-mail após a desocupação, sem assinatura, bem como o
Depoimento Testemunhal
de Gisele Bittencourt (Corretora), que afirmou que a isenção da multa era condicionada.

A magistrada de primeiro grau
julgou improcedentes
os Embargos à Execução, fundamentando-se no princípio do paralelismo das formas previsto no art. 472 do Código Civil, concluindo que:

“(...) Não se pode admitir a existência de alterações verbais naquilo que foi expressamente contratado, por escrito, em razão do princípio do
paralelismo das formas
.

A embargante não demonstrou que o distrato verbal alegado a exonerava do pagamento da multa contratual.

Comprovado nos autos por meio da prova testemunhal produzida que a validade do acordo verbal estava condicionada à assinatura do termo de confissão de dívida, o que não se concretizou por negativa da própria embargante
”.

Pois bem. A controvérsia devolvida ao conhecimento deste Tribunal exige a análise da higidez do título executivo extrajudicial face à alegação de distrato verbal, bem como a avaliação da conduta processual do juízo de origem na valoração das provas.

A apelante suscita a nulidade da sentença por cerceamento de defesa e omissão na análise do acervo probatório digital. Contudo, considerando que a verificação da eficácia das provas documentais para sobrepujar a regra formal do contrato escrito constitui a própria essência do litígio, a análise desta preliminar confunde-se com o mérito da demanda. Por conseguinte, procedo à apreciação conjunta das matérias.

Conforme documentado nos autos, as partes celebraram um contrato de locação comercial na forma escrita, com vigência estipulada para o
período de 24 meses
. É fato incontroverso que a locatária desocupou o imóvel antecipadamente em meados de
abril de 2022
(dois meses após o início do contrato), após tratativas realizadas com o locador e com a imobiliária representante.

A lide instaura-se porque o locador ajuizou execução buscando o recebimento da
multa por rescisão antecipada
. O exequente admite a existência de tratativas para a dispensa da penalidade, mas aduz um fato modificativo: a isenção estaria sujeita a uma condição suspensiva, qual seja, a assinatura de um termo de confissão de dívida, o que não ocorreu. A embargante, por sua vez, rechaça a existência de qualquer condição, escorando-se em registros de conversas que atestam a dispensa incondicional da multa.

O juízo de primeiro grau ancorou a improcedência dos embargos na interpretação literal do artigo 472 do Código Civil, o qual preconiza que:

“Art. 472. O distrato faz-se pela mesma forma exigida para o contrato.”

A sentença concluiu que o acordo verbal não deteria o condão de exonerar a locatária da obrigação formalmente assumida, valorando com o depoimento de uma testemunha (corretora) que confirmou a tese da condicionalidade.

Com a devida vênia ao entendimento singular, a hermenêutica puramente gramatical da norma, dissociada do contexto fático e dos princípios basilares do direito obrigacional, não reflete a melhor aplicação da justiça ao caso concreto.

Isso porque a avaliação das provas documentais acostadas aos autos revela-se crucial. A apelante apresentou reproduções de conversas por aplicativo de mensagens com a Corretora do apelado, Gisele, datadas de 13 de abril de 2022. Os fatos comprovados nos autos indicam que a imobiliária declarou expressamente:
“O senhor Cezar esteve aqui e conversou com nós e disse que vocês fizeram um acordo de quebra de contrato
.
Em que ninguém vai pagar a multa de quebra de contrato”.
(Id. 357538852).

Constata-se, outrossim, a existência de áudios orientando a desocupação e a limpeza do imóvel, cobrando apenas aluguéis em atraso, sem qualquer ressalva quanto à multa ou à exigência prévia de assinatura de documentos (Id. 357538853).

No direito processual moderno, tais registros digitais constituem prova documental hígida e apta a demonstrar a extinção consensual da obrigação.

Estabelecido o silogismo de que a prova documental atesta a dispensa da multa, impõe-se a análise da distribuição do ônus probatório, regida pelo artigo 373 do Código de Processo Civil. A apelante logrou êxito em comprovar o fato constitutivo de seu direito, qual seja, o acordo de isenção da penalidade perfectibilizado antes da desocupação do bem. O apelado, ao admitir o acordo, mas invocar a existência de uma condição, atraiu para si o ônus de comprovar esse fato modificativo. Incumbia ao exequente demonstrar que, no momento do ajuste verbal, a isenção estava inequivocamente atrelada à assinatura da confissão de dívida.

Ocorre que o arcabouço probatório não socorre a tese do exequente. A cronologia dos eventos é reveladora: o imóvel foi desocupado em
18 de abril de 2022
. A minuta da confissão de dívida, apontada como condição "prévia", foi enviada à apelante apenas em
05 de maio de 2022
, quase vinte dias após a consolidação da rescisão fática (Id. 357538865 e 357538861).

Inexiste lógica jurídica em condicionar um ato já consumado a um documento elaborado e remetido
a posteriori
.

Com essas considerações, convém ressaltar que nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada, bem como os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé, sendo certo que os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.

Ademais, a fundamentação jurídica deve atentar para aspecto societário de extrema relevância ignorado pela sentença. A dívida que o locador pretendia ver confessada originava-se de um contrato pretérito firmado com pessoa jurídica diversa, a
Tio Sam Pasta e Burger LTDA, CNPJ nº 29.391.706/0001-03.

Referido débito está sendo executado nos autos

do
cumprimento de sentença n. 1003365-48.2023.8.11.0037,
no qual foi proferida sentença que assun dispôs
: “
JULGO PROCEDENTE
os presentes embargos, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para
RECONHECER A ILEGITIMIDADE PASSIVA DO EMBARGANTE.”

O fundamento do decisum foi o de que:

“Trata-se de EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) ajuizada
por TIO SAM PASTA E BURGER EIRELI
em face de CEZAR AUGUSTO BIANCHI, ambos devidamente qualificados nos autos.

Narra, em síntese, que o objeto da execução associada consiste no
contrato de locação que restou inadimplente
.

No entanto, relata o embargante que
o contrato foi firmado por pessoa jurídica diversa, qual seja, a TIO SAM PASTA E BURGER LTDA CNPJ nº º 29.391.706/0001-03
e que nem existia quando da assinatura do contrato, sendo constituída em 15/02/2019.

(...)

Sem razão, contudo, o embargado.

Isso porque, não pode o embargado/exequente ajuizar a execução diretamente
em face da nova empresa constituída
, vez que a alegada sucessão empresarial deve ser argumentada e solicitada nos autos da execução, a qual deve ser ajuizada em face da empresa contratante.

Além disso, se vê claramente que o contrato foi firmado com a empresa
TIO SAM PASTA E BURGER LTDA CNPJ nº 29.391.706/0001-03 em 18/01/2019 e a embargante somente foi constituída em 15/02/2019
, de modo que não pode responder por obrigação contraída quando sequer existia no mundo jurídico.

Diante disso, no processo de
Execução de Título Extrajudicial nº 1000830-49.2023.8.11.0037
, ajuizado por
Cezar Augusto Bianchi
em face de
TIO SAM PASTA E BURGER EIRELI, WILLIAN MAIER RAMOS
e
GISELE FERNANDES AQUINO (fiadores), foi julgado extinto o feito, sem resolução do mérito,
em relação à
TIO SAM PASTA E BURGER EIRELI – CNPJ 32.782.399/0001-04,
nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, determinando:

“Proceda-se à exclusão da parte executada TIO SAM PASTA E BURGER EIRELI – CNPJ 32.782.399/0001-04.

Inclua-se a parte executada TIO SAM PASTA E BURGER LTDA CNPJ nº 29.391.706/0001-03.”

Ocorre que, o contrato de locação comercial objeto da presente execução foi pactuado com a empresa
Tio Sam Pasta e Burger EIRELI
, inscrita no CNPJ 32.782.399/0001-04, constituída em 15/02/2019, com prazo de vigência de
18/02/2022 a 18/02/2024
(vinte e quatro meses). Em
abril de 2022
, o locatório desocumpou o imóvel antecipadamente, o que levou o locador a cobrar a multa contratual por rescisão antecipada.

No termo de confissão de dívida locatícia (Id. 357538862), pretende-se a confissão do seguinte débito:

Conforme exposto, os aluguéis em atraso referentes ao mês de junho de 2020 e ao mês de março de 2021 decorrem de contrato de locação firmado com a empresa
TIO SAM PASTA E BURGER LTDA CNPJ nº 29.391.706/0001-03,
e, inclusive, estão sendo cobrados nos autos da execução nº 1000830-49.2023.8.11.0037. Nesse contexto, mostra-se descabido que o locador, ora apelado, exija a assinatura do apelante por

uma dívida pertencente a outra pessoa jurídica.

Ademais, o comportamento adotado pelo apelado atrai a incidência da cláusula geral da boa-fé objetiva, prevista no artigo 422 do Código Civil, notadamente em sua função de controle, que veda o comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
).

O locador anuiu com a rescisão, transmitiu à locatária a certeza de que não haveria incidência de multa e retomou a posse do imóvel. Ao agir de tal modo, gerou na apelante a legítima confiança de que o vínculo estava extinto sem penalidades. Exigir a execução da multa em momento posterior, escorando-se em um rigor formal que ele próprio dispensou na origem, configura exercício abusivo de um direito, o que o ordenamento jurídico não chancela.

A aplicação do princípio da boa-fé objetiva e a vedação ao comportamento contraditório impõem o reconhecimento da inexigibilidade da multa rescisória constante do título executivo, até mesmo porque a dívida locatícia constante no termo de confissão
não é de responsabilidade da empresa apelante.

Corroborando o caso dos autos, os seguintes julgados:

“[...] 1.
É cediço que o contrato faz lei entre as partes, contudo é essencial a observância dos ditames da boa-fé, que impede o exercício abusivo de direito por parte dos contratantes.
Consoante lição de Maria Helena Diniz, o princípio da boa-fé deve estar ligado ao interesse social das relações jurídicas, uma vez que
as partes devem agir com lealdade, retidão e probidade, durante as negociações preliminares, a formação, a execução
e a extinção do contrato. (DINIZ, Maria Helena. Código Civil anotado, 17.ed. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 195). [...]”
(TJ-DF, 1ª Turma Cível, 07080192120198070000 DF 0708019-21.2019.8.07.0000, Relator: SIMONE LUCINDO, Data de Julgamento: 04/09/2019, Data de Publicação: Publicado no DJE : 10/09/2019).
(grifo nosso)

E deste Sodalício,
in verbis:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL FUNDADA EM CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL
. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ULTRAPASSAGEM DO PRAZO LEGAL DE SUSPENSÃO DO FEITO. DESCONSTITUIÇÃO SUPERVENIENTE DO TÍTULO EXECUTIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame: Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu ação de execução de título extrajudicial proposta com base em contrato de locação de imóvel não residencial, ajuizada para cobrança de aluguéis e multa por rescisão antecipada. Fato relevante. O juízo de origem reconheceu a perda superveniente do interesse de agir, tendo em vista a existência de sentença em ação anterior de rescisão contratual cumulada com pedido de indenização, que declarou a culpa exclusiva da locadora e a inexigibilidade das obrigações locatícias. Decisão anterior. O juízo de primeiro grau extinguiu a execução com fundamento no art. 485, VI, do CPC, em razão da desconstituição do título executivo.

II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em saber se é possível manter a suspensão da execução com base na prejudicialidade externa, nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC, mesmo após o transcurso do prazo legal de 1 ano e a superveniência de sentença na ação principal que afasta a exigibilidade do título.

III. Razões de decidir: A suspensão da ação executiva fundada em prejudicialidade externa possui limite temporal de 1 ano, conforme o art. 313, § 4º, do CPC. Após esse prazo, deve-se retomar o curso do processo, ainda que pendente o trânsito em julgado da demanda conexa.
A sentença proferida na ação de rescisão contratual reconheceu a culpa exclusiva da locadora e a inexigibilidade das verbas objeto da execução
.
A decisão desconstituiu o título executivo, tornando ausentes os requisitos de exigibilidade e liquidez exigidos pelo art. 783 do CPC.
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a suspensão com base em prejudicialidade externa é temporária, não podendo exceder o prazo legal, mesmo que não haja trânsito em julgado da outra ação.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A suspensão da ação executiva por prejudicialidade externa deve respeitar o prazo de 1 ano previsto no art. 313, § 4º, do CPC. 2.
Transcorrido esse prazo e havendo sentença na ação conexa que reconheça a inexigibilidade do título, é cabível a extinção da execução por ausência de interesse de agir e desconstituição do título.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 313, V, “a”, §§ 4º e 5º, e 783; CF/1988, art. 5º, LXXVIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1359593/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 12.12.2022; STJ, AgInt no REsp 2004448/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 17.02.2025; STJ, AgInt no AREsp 517426/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 24.05.2021.”

(N.U 1007369-58.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/09/2025, Publicado no DJE 26/09/2025). (grifo nosso)

Por outro lado, rejeito os pedidos de repetição de indébito em dobro e de condenação por litigância de má-fé, visto que a propositura da execução amparou-se em interpretação plausível, ainda que equivocada, do artigo 472 do Código Civil, não restando configurado o dolo processual necessário para a imposição de tais penalidades.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e lhe
DOU

PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença e julgar
procedentes os Embargos à Execução
, declarando a inexigibilidade da multa contratual. Por conseguinte, determino a
EXTINÇÃO da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1000776-83.2023.8.11.0037
, com resolução do mérito, nos termos do artigo 803, inciso I, combinado com o artigo 487, inciso I, ambos do Código de Processo Civil.

Indefiro os pleitos formulados pela apelante referentes à repetição de indébito e à condenação do apelado nas penas por litigância de má-fé.

Diante do provimento do apelo e da inversão da sucumbência, condeno o apelado ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da apelante. Majoro em 5% (cinco por cento) os honorários advocatícios já fixados, em estrita observância aos ditames do artigo 85, parágrafos 2º e 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026